Tribunal: TJES
Processo: 5001208-74.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-74.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MONITORAMENTO PRÉVIO E INDÍCIOS OBJETIVOS. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO PARA ENTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condena o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, 817 dias-multa, em regime inicial fechado, a partir de apreensão de crack, maconha e cocaína, além de balança de precisão, instrumentos de fracionamento e dinheiro, após abordagem em via pública e diligência em residência indicada pelo próprio acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a busca pessoal e as diligências subsequentes são ilícitas por falta de fundada suspeita; (iii) determinar se o ingresso no domicílio viola a inviolabilidade domiciliar e contamina as provas; (iv) definir se incide a atenuante da confissão espontânea e se há repercussão na dosimetria e no regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão condenatória enfrenta as questões essenciais, explicita o percurso lógico e indica os elementos probatórios relevantes, de modo que fundamentação concisa e suficiente não se confunde com ausência de motivação.

4. A busca pessoal é válida quando baseada em fundadas razões objetivas, e o conjunto formado por denúncias anônimas específicas, monitoramento prévio com visualização de movimentação típica de tráfico e abordagem imediata após o agente sair do local com mochila configura justa causa para a medida.

5. O crime de tráfico na modalidade “ter em depósito/guardar” é permanente, mantendo o estado de flagrância enquanto perdurar a situação ilícita, o que permite atuação policial sem mandado quando presentes razões concretas aferíveis a posteriori.

6. O ingresso domiciliar sem mandado é legítimo quando amparado por fundadas razões de flagrante no interior do imóvel, reforçadas pelo flagrante anterior em via pública com quantidade e variedade de drogas e apetrechos, além de contexto investigativo prévio; a entrada também é franqueada por moradora que autoriza voluntariamente o acesso.

7. A materialidade e a autoria se comprovam por boletim de ocorrência, autos de constatação e apreensão, laudo químico confirmando cocaína, crack e maconha, e prova testemunhal, com depoimentos policiais firmes e coerentes, colhidos sob contraditório, em harmonia com os demais elementos.

8. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, somadas à apreensão de balança de precisão, instrumentos de corte, dinheiro em espécie e insumos para adulteração, evidenciam destinação mercantil e afastam a tese de uso próprio.

9. A confissão, ainda que qualificada, gera a atenuante quando utilizada para formar o convencimento judicial, aplicando-se em menor proporção conforme orientação jurisprudencial; no concurso com reincidência, esta prepondera, sem afastar a mitigação pela atenuante.

10.
A dosimetria admite redimensionamento na segunda fase para reconhecer a confissão qualificada, sem alteração do regime inicial fechado quando o quantum final e a reincidência recomendam maior rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma concisa.

2. A busca pessoal sem mandado é lícita quando lastreada em fundadas razões objetivas, extraídas de denúncias específicas corroboradas por monitoramento e circunstâncias concretas da abordagem.

3. O ingresso domiciliar sem mandado, em crime permanente, é válido quando apoiado em fundadas razões de flagrante delito aferíveis a posteriori e em contexto probatório concreto.

4. A confissão qualificada, quando utilizada na formação do convencimento, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com redução em menor proporção e sem preponderância sobre a reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, art. 33, § 2º, “a”, e art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg-HC 1.024.033/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.09.2025, DJe 17.09.2025; STJ, RE-EDcl-AgRg-Rcl 846.744/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.09.2025; STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG); STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STF, AgR no RE 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, REsp 2.200.905/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 12.02.2026; STJ, REsp 2.037.063/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 18.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001208-74.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 17805943) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tendo sido fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais (ID 17884811), o apelante requer,
preliminarmente
,
(i)
o reconhecimento da
nulidade da sentença
, por suposta
ausência de fundamentação
(art. 93, IX, CF e art. 315, §2º, CPP). No
mérito
, pugna:
(ii)
pela
absolvição
, ao argumento de
ilicitude da abordagem
e das diligências subsequentes, por inexistência de
fundada suspeita
para a busca pessoal e ingresso domiciliar.
Subsidiariamente
, postula:
(iii)
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP) e
(iv)
a
readequação do regime inicial
para o
semiaberto
, caso a pena seja reduzida para patamar inferior a 08 (oito) anos.

Contrarrazões (ID 18041373) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18090299, pelo parcial provimento do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra
preso
–, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID 17805654):

[...] Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 26 de junho de 2025, por volta das 21h00min, na rua Walber Cecilio Pinheiro, Pito, na mesma rua do bar do João Batista, nesta Comarca, o denunciado mantinha em depósito e expunha à venda substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, após o recebimento de denúncias anônimas informando que o denunciado, João Batista de Oliveira estava comercializando entorpecentes em sua residência, situada na Rua Pedro Caetano Silva, bairro Quilombo, nas proximidades da Bomba d’água, a Polícia Militar iniciou diligências.

As denúncias também apontavam que o acusado havia adquirido recentemente um bar localizado na Rua Claudionor Mariano da Silveira, bairro Pito, onde igualmente realizava a venda de entorpecentes. Diante dessas informações, as equipes policiais passaram a monitorar os locais.

Durante a vigilância, os policiais observaram movimentações típicas de tráfico no referido bar, constatando que o denunciado realizava a venda direta de entorpecentes no local. Posteriormente, por volta das 21h do mesmo dia, o denunciado foi visto fechando o bar e caminhando em direção ao bairro Quilombo, carregando uma mochila. A equipe embarcada, previamente acionada, realizou a abordagem de do acusado na Rua Walber Cecílio Pinheiro, procedendo à busca pessoal.

Em revista à mochila, foram localizados 21 (vinte e uma) pedras de crack embaladas para comercialização, 01 (uma) porção de crack com aproximadamente 06 (seis) gramas, 01 (uma) porção de farelo de crack, 11 (onze) buchas de maconha também embaladas para venda, 01 (uma) porção de maconha com cerca de 125 (cento e vinte e cinco) gramas, 01 (uma) porção de aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) estilete e R$ 1.165,00 (mil cento e sessenta e cinco reais) em espécie.

Ao ser questionado, o denunciado confessou que ainda possuía mais entorpecentes armazenados em sua residência, indicando, inclusive, o local exato, no interior de um guarda-roupas. Informou também que sua companheira, Edilene Aparecida Rodrigues dos Santos, encontrava-se no imóvel.

A equipe policial dirigiu-se até a residência, onde foi recebida por Edilene, a qual franqueou voluntariamente a entrada. No interior do guarda-roupas, os policiais encontraram: 01 (um) papelote de cocaína, 01 (uma) porção de crack com aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, que renderia cerca de 150 (cento e cinquenta) pedras, com valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), 01 (uma) porção de farelo de crack, que seria misturada a medicamento para gripe e vendida como cocaína, 13 (treze) buchas de maconha, materiais utilizados para preparo e fracionamento das drogas, como sacolas plásticas do tipo “chup-chup”, gilete e 05 (cinco) comprimidos de remédio para gripe [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

A defesa devolve a este Tribunal teses preliminares de nulidade da sentença e das provas obtidas, bem como pleitos meritórios de absolvição e redimensionamento da pena. Procederei à análise de cada um desses pontos de forma destacada.

1
. D
A PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa sustenta, prefacialmente, que a sentença condenatória padece de nulidade por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Magistrado de 1º grau teria se utilizado de fundamentação genérica e deixado de enfrentar as teses defensivas.

Sem razão.

O dever constitucional de motivação impõe ao julgador que explicite, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais decide, demonstrando o percurso lógico que o conduziu à conclusão adotada, com indicação dos elementos probatórios considerados relevantes. Não se exige, contudo, fundamentação exaustiva, tampouco o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos apresentados, sendo suficiente que a decisão aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em termos aptos a permitir o controle pelas partes e pelas instâncias revisoras.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que fundamentação sucinta, quando suficiente, não se confunde com ausência de fundamentação, não ensejando nulidade por negativa de prestação jurisdicional, como se observa dos julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA; RECONVENÇÃO CONTRA CORRÉU; NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.; [...] 1.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais ao julgamento
, à luz do art. 1.022 do CPC. 2. A reconvenção não pode ser proposta contra corréu, por força do art. 343, § 3º, do CPC. 3. A conexão prevista no art. 343, caput, não elimina o óbice subjetivo à reconvenção contra corréu. 4. Aplica-se o art. 557 do CPC para vedar pedido reconvencional de suprimento de vontade voltado à transferência do imóvel, de natureza petitória. 5. O procedimento comum do art. 558, parágrafo único, e a cumulação do art. 327 do CPC não afastam a limitação material do juízo possessório." [...] (REsp n. 2.200.905/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

______________________________________________________________________________________________________________________________

1
.
A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado
. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 2.037.063/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) - destaquei

No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que a sentença apresenta motivação idônea e suficiente. O Juízo sentenciante analisou a materialidade e a autoria delitivas com apoio no acervo probatório, indicando, de forma clara, os elementos que embasaram o édito condenatório, destacadamente os depoimentos colhidos em juízo, o auto de apreensão e os laudos periciais. Ademais, constata-se que a decisão enfrentou, de maneira expressa, a alegação defensiva de nulidade da abordagem policial, rechaçando-a com base em fundamentos concretos extraídos do conjunto probatório.

Assim, inexistindo omissão relevante, contradição interna ou motivação aparente, não há falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2
. D
A NULIDAD
E
DA BUSCA PESSOAL

A defesa argui a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, sustentando que a diligência policial careceu de fundada suspeita, tendo se baseado em "
tirocínio
" ou presunções subjetivas.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Vale registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado extensivamente sobre o tema, assentando que a fundada suspeita deve se basear em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

De fato, meras impressões subjetivas, desprovidas de elementos concretos, ou denúncias anônimas isoladas, não são, por si sós, suficientes para legitimar a medida invasiva.

No caso dos autos, contudo,
a abordagem policial não se originou de uma suspeita genérica ou de um ato arbitrário
. Conforme se extrai dos autos, a ação foi precedida de denúncias anônimas específicas indicando que o apelante realizava a comercialização de entorpecentes tanto em sua residência quanto em um bar recentemente adquirido.

Não obstante, os policiais militares não agiram apenas com base na denúncia. Houve diligência prévia de monitoramento (
campana
), ocasião em que os agentes
visualizaram movimentações típicas de tráfico
no interior do estabelecimento, com rápidas aproximações de terceiros e trocas características do comércio ilícito

A abordagem ocorreu justamente quando o apelante fechou o estabelecimento e saiu caminhando com uma mochila, momento escolhido taticamente pela guarnição para a intervenção.

Desta forma, o que se tem é a conjunção de fatores que, analisados em conjunto, formam um quadro fático concreto e objetivo, autorizador da suspeita:
(i)
denúncias prévias detalhadas;
(ii)
monitoramento visual confirmando a mercancia; e
(iii)
transporte de volume (mochila) ao sair do local do crime visualizado.

Isto é, essa combinação de elementos é reconhecida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça como suficiente para configurar a justa causa para a busca pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A busca pessoal realizada por policiais militares foi amparada por elementos concretos: (I) denúncia anônima com descrição física do suspeito; (II) comportamento evasivo do agravante ao avistar a viatura, tentativa de dispensar algo; e (III) histórico criminal de envolvimento com o tráfico de drogas. Tal quadro configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
3. O reexame do conjunto fático-probatório, indispensável para alterar as conclusões das instâncias ordinárias, é incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 1.024.033; Proc. 2025/0290605-2; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025) – destaquei.

___________________________________________________________________
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA. NOVEL ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, em local apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca pessoal.
2. Acórdão recorrido reformado, em juízo de retratação, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo novo entendimento à questão em análise, conforme decisões recentes do STF no Tema n. 280 da repercussão geral, em casos similares. 3. Agravo regimental provido.

(STJ; RE-EDcl-AgRg-Rcl 846.744; Proc. 2023/0289777-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/09/2025) – destaquei.

Portanto, a atuação policial foi legítima e amparada por razões concretas que justificavam a abordagem, não havendo ilicitude a ser declarada.

3
.
DA
NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O Apelante também argui a nulidade das provas obtidas na residência, alegando violação à garantia da inviolabilidade de domicílio.

Contudo, ao perscrutar de forma minuciosa os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, é, de fato, a regra. Todavia, o próprio texto constitucional estabelece exceções a essa garantia, permitindo o ingresso na residência alheia em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso dos autos, a imputação recai sobre o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade
"ter em depósito"
e
"
guardar
"
, delito este que, por sua natureza, ostenta o caráter de crime permanente.

A permanência do estado de flagrância nos crimes desta espécie é consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, significando que a consumação delitiva se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a ação delituosa.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside na natureza permanente do delito, mas sim na existência, ou não, de fundadas razões (justa causa) que justificassem o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"
.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, notadamente no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em razões concretas, aferíveis a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em apreço, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada, ao analisar de forma isolada e fragmentada os elementos que compuseram o cenário fático. A fundada suspeita exigida por lei não decorreu de um único fator, mas, precisamente, da análise conjunta e contextualizada da totalidade das circunstâncias que se apresentaram aos agentes de segurança.

A abordagem foi motivada por uma conjunção de fatores objetivos e concretos que, somados, não apenas autorizavam, mas impunham a atuação policial. São eles:

1. O Monitoramento Prévio (Campana)
: A diligência não se baseou apenas em denúncias anônimas. Conforme extrai-se dos autos, a Polícia Militar realizou diligências preliminares de vigilância (campana) tanto nas imediações do bar quanto da residência do acusado. Durante esse monitoramento, os agentes visualizaram movimentação típica de mercancia, o que conferiu veracidade às informações de que o réu utilizava ambos os locais para a traficância. Essa averiguação prévia afasta qualquer alegação de arbitrariedade, demonstrando que havia fundadas razões anteriores à própria abordagem.

2.
O Estado de Flagrância Prévia:
O réu já havia sido abordado em via pública portando expressiva quantidade de drogas (crack e maconha) e petrechos de tráfico na mochila, logo após sair de seu estabelecimento, configurando flagrante visível que se conectava diretamente ao imóvel monitorado.

A concatenação desses elementos forma um quadro fático coeso e robusto, que ultrapassa em muito a mera conjectura e se amolda perfeitamente ao conceito de fundada suspeita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em validar a busca pessoal realizada em contextos análogos, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024) –
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Não há, portanto, que se falar em ilicitude.

A apreensão de mais drogas, material de endola e insumos para mistura (medicamentos) no interior do imóvel decorreu de ato legal, amparado no flagrante delito e na investigação preliminar.

4. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva do crime imputado ao apelante encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado 58434356 (ID 58434356), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID 58434356), Auto de Apreensão (ID 58434356), Fotografias de (ID 58434356), Relatório Final (ID 58434356), Laudo de Exame Químico 7237/2025 (ID 76466229), que confirmaram a presença de cocaína, crack e maconha nas substâncias apreendidas, bem como pela prova testemunhal colacionada ao caderno processual.

Em juízo, os Policiais Militares Toledo e Enzo da Silva Castro prestaram depoimentos firmes e coerentes. Narraram que, após denúncias, monitoraram o bar do acusado, visualizaram a venda de drogas e, ao abordá-lo saindo do local, encontraram em sua mochila 21 pedras de crack, 11 buchas de maconha (todas embaladas para venda), porções maiores das drogas, balança de precisão e R$ 1.165,00 em espécie.

Na residência, encontraram mais entorpecentes e comprimidos de remédio para gripe, utilizados para misturar e aumentar o volume da cocaína/crack, prática conhecida no meio policial como "
virada
" ou desdobramento da droga.

A defesa tenta desqualificar a conduta alegando que a droga seria para uso próprio ou que o remédio era apenas para gripe. Contudo, tal tese sucumbe diante da quantidade e variedade de drogas (crack, maconha, cocaína), da forma de acondicionamento (fracionadas para venda), da apreensão de balança de precisão e de elevada quantia em dinheiro trocado.

A apreensão de
21 (vinte e uma) pedras de crack
e
11 (onze) buchas de maconha devidamente fracionadas e embaladas para a venda
, além de porções maiores dessas substâncias (totalizando cerca de 150g de maconha e diversas porções de crack) e
01 (um) papelote de cocaína
, bem como a
expressiva quantia de R$ 1.165,00 (mil cento e sessenta e cinco reais) em espécie
,
01 (uma) balança de precisão, instrumentos de corte (estilete e gilete)
e insumos para mistura (comprimidos antigripais), demonstra um
modus operandi
incompatível com o mero consumo.

Insta registrar que, em análise do depoimento policial acima colacionado e das circunstâncias fáticas dispostas, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Portanto, a condenação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau em seus próprios fundamentos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela alteração do regime prisional.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. O Magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime (aparato logístico, balança, adulteração de droga com remédios) e a natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), dada a nocividade do crack e a variedade de substâncias. O aumento mostra-se proporcional e fundamentado.

No tocante à segunda fase da dosimetria, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que em seus moldes qualificados.

Nesse ensejo, ainda que a confissão tenha sido parcial, incide a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545 – STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Como se percebe, portanto, o réu, embora não tenha confessado de forma integral a traficância, limitando-se a admitir a posse para guarda ou uso, valeu-se da chamada
confissão qualificada
, a qual, consoante recente entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 1.194), deve conduzir à redução da pena, mas em menor proporção:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No caso em tela, a sentença utilizou a admissão do réu sobre a guarda dos entorpecentes para corroborar a autoria e a materialidade. Contudo, tratando-se de réu reincidente e sendo a confissão apenas qualificada, a agravante da reincidência deve preponderar, mas o aumento deve ser mitigado pela presença da atenuante.

Assim, partindo da pena-base fixada na sentença em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, aplico a fração de aumento de apenas 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantido o afastamento do tráfico privilegiado pela reincidência e dedicação ao crime, torno a
pena definitiva em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Mantenho
o regime inicial fechado, nos termos nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, diante do quantum de pena e da reincidência.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (na modalidade qualificada), redimensionando a pena imposta para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.